Tribunal: TJSP
Processo: 0003564-56.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Modificação da pena em razão de recurso de apelação. Decisão do juízo a quo que reestabeleceu o regime fechado e determinou a realização de novos cálculos da pena com base no decidido pelo julgamento do recurso ministerial. Insurgência defensiva. A defesa requer, em síntese, que sejam mantidos os cálculos realizados anteriormente à reforma que recrudesceu as penas do

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Modificação da pena em razão de recurso de apelação. Decisão do juízo a quo que reestabeleceu o regime fechado e determinou a realização de novos cálculos da pena com base no decidido pelo julgamento do recurso ministerial. Insurgência defensiva. A defesa requer, em síntese, que sejam mantidos os cálculos realizados anteriormente à reforma que recrudesceu as penas do agravante, até o trânsito em julgado, sob pena de afronta ao decidido pelo C. STF, não autorizando a prisão decorrente de decisão em segunda instância. Sem razão. sentenciado que se encontra preso cautelarmente, desde a audiência de custódia. Não há afronta a decisão do C. STF que proíbe a prisão em decorrência da condenação em 2a instância. Ademais, Recurso Especial não possui efeito suspensivo. Manutenção do regime fechado e dos cálculos realizados pelo Juízo a quo. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003564-56.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MURILO
CEZAR BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003564-56.2020.8.26.0496 -Voto no 11.595
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0003564-56.2020.8.26.0496
Agravante: MURILO CÉZAR BARBOSA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Magistrado(a): Dr(a). José Roberto Bernardi Liberal
Voto no: 11.595
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Modificação da pena
em razão de recurso de apelação. Decisão do
juízo a quo que reestabeleceu o regime fechado
e determinou a realização de novos cálculos da
pena com base no decidido pelo julgamento do
recurso ministerial. Insurgência defensiva. A
defesa requer, em síntese, que sejam mantidos
os cálculos realizados anteriormente à reforma
que recrudesceu as penas do agravante, até o
trânsito em julgado, sob pena de afronta ao
decidido pelo C. STF, não autorizando a prisão
decorrente de decisão em segunda instância.
Sem razão. sentenciado que se encontra preso
cautelarmente, desde a audiência de custódia.
Não há afronta a decisão do C. STF que proíbe
a prisão em decorrência da condenação em 2a
instância. Ademais, Recurso Especial não possui
efeito
suspensivo.
Manutenção
do
regime
fechado e dos cálculos realizados pelo Juízo a
quo. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela douta
defesa de MURILO CÉZAR BARBOSA em face da r. decisão proferida em 09 de
março de 2020, cujo relatório acolho, na qual o MM. Juízo da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6a RAJ - da
Comarca de Ribeirão Preto revogou a decisão anteriormente prolatada por ele
que havia progredido o reeducando ao regime semiaberto, reestabelecendo o
regime fechado e determinando a realização de novos cálculos das penas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003564-56.2020.8.26.0496 -Voto no 11.595
3
sentenciado, diante da reforma da sentença por esta C. 9a Câmara Criminal, que
aumentou suas penas (fls. 31/33).
Irresignada, a defesa requer, em síntese, que sejam
mantidos os cálculos realizados anteriormente à reforma que recrudesceu as
penas do agravante, até o trânsito em julgado, sob pena de afronta ao decidido
pelo C. STF, não autorizando a prisão decorrente de decisão em segunda
instância (fls. 01/04).
O Ministério Público, em sua contraminuta, rebateu as
alegações defensivas (fls. 41/43).
Regularmente processado o recurso e mantida a decisão
guerreada (fl. 44), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 49/54), vindo os autos conclusos em 25 de junho de
2020.
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processado,
o
agravo
não
comporta
provimento.
Pelo que se depreende dos autos, o agravante havia sido,
inicialmente, condenado como incurso no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, artigo
180, § 3o, do Código Penal e artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, na forma
do artigo 69 do Código Penal, às penas de 02 anos e 11 meses, de reclusão, em
regime inicial fechado, e de 01 ano e 01 mês, de detenção, em regime inicial
aberto, mais o pagamento de 520 dias-multa no mínimo legal.
Considerando a pena imposta, o combativo defensor, nos
autos de execução de no 0006369-16.2019.8.26.0496, requereu a progressão ao
regime semiaberto, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente ao
pedido e o MM. Juízo das Execuções deferido a progressão ao regime
intermediário ao sentenciado.
Contudo, esta C. 9a Câmara de Direito Criminal deu
provimento ao recurso ministerial de apelação, aumentando as penas do
sentenciado para 06 anos e 10 meses, de reclusão, em regime inicial fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003564-56.2020.8.26.0496 -Voto no 11.595
4
mais 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 520 dias-
multa, no piso, condenando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas,
artigo 12, da Lei 10.826/03, e artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso
material (fls. 355/368- ação penal no 1500130-08.2018.8.26.0608).
Inconformada com o julgamento, a Defesa do agravante
interpôs Recurso Especial (fls. 380/386 da ação penal), o qual não foi admitido
pelo Tribunal de Justiça (fls. 400/401 da ação penal), uma vez “não preenchidos
os requisitos exigidos”.
Diante dos fatos, o i. Magistrado de piso entendeu por bem
revogar a decisão que havia concedido ao sentenciado o regime semiaberto,
determinando, ainda, a realização de novos cálculos das penas do reeducando,
considerando a nova reprimenda estabelecida por esta C. 9a Câmara quando do
julgamento do recurso ministerial.
Daí a irresignação defensiva.
Sem razão, contudo.
De fato, não há se falar em afronta à decisão do C. STF que
proibiu a prisão em razão da condenação do acusado em segunda instância.
Como salientado pela Egrégia Corte, em decisão proferida
por maioria de votos nas Adins no 43, 44 e 54, com julgamento concluído em
07/11/2019, para a execução da pena é necessário o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória. Implica dizer, pois, que somente ao final das vias
recursais ordinárias, a dizer, quando julgados eventuais recursos especial e
extraordinário, pode-se iniciar o cumprimento das sanções impostas.
Contudo, o sentenciado não está preso por conta de sua
condenação em 1a e 2a instâncias. Trata-se, em verdade, de prisão cautelar,
preventiva, decretada quando da realização de audiência de custódia, nos
termos do artigo 312 e seguintes do CPP.
Tanto é verdade, que o sentenciado respondeu inteiramente
ao processo preso, desde a conversão da prisão em flagrante em preventiva até
a confirmação da condenação em 2o grau, havendo somente o recrudescimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003564-56.2020.8.26.0496 -Voto no 11.595
5
de suas penas quando do julgamento do recurso ministerial.
Situação
diversa
seria
caso
o
sentenciado
tivesse
respondido ao feito em liberdade e, diante da manutenção de sua condenação
em 2a instância, fosse decretada sua prisão com base no entendimento pretérito
da Suprema Corte, o qual permitia o encarceramento em razão da condenação
em 2a instância.
Ademais, como bem destacado pelo Juízo de piso, o
Recurso Especial impetrado pela defesa do sentenciado não possui efeito
suspensivo. Outrossim, conforme se observa do andamento processual do
processo principal, tal recurso sequer foi admitido pela Presidência da Seção de
Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez “não
preenchidos os requisitos exigidos”.
Assim, mostra-se correta a conduta adotada pelo Juízo das
Execuções, de reestabelecer o regime fechado, por ausência do requisito objetivo
para progressão de regime, diante dos novos cálculos realizados com base na
reprimenda decidida pelo v. Acórdão que deu provimento ao recurso ministerial.
Por fim, sem mais delongas e pelo mesmo motivo elencado
acima, os novos cálculos realizados pelo Juízo das Execuções devem ser
mantidos, até que ocorra o trânsito em julgado ou que corte superior decida por
alterar as penas do sentenciado.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR